Tribunal: TJPA
Processo: 0812955-74.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812955-74.2022.8.14.0040

APELANTE: SAMUEL DE SOUSA MORAES

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEIS MUNICIPAIS Nº 4.230/2002, 4.316/2006 E 4.861/2020. MODIFICAÇÃO DE PADRÃO REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE. SÚMULA 339 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA JUDICIAL EM POLÍTICA REMUNERATÓRIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de pagamento de diferenças salariais decorrentes do reenquadramento funcional previsto na Lei Municipal nº 4.316/2006, relativos ao período anterior à edição da Lei Municipal nº 4.861/2020, a qual alterou o padrão remuneratório do cargo de Auxiliar Administrativo. A sentença baseou-se na aplicação da Súmula 339 do STF e na impossibilidade de concessão de aumentos salariais pelo Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o servidor faz jus ao pagamento das diferenças salariais relativas ao reenquadramento do cargo de Auxiliar Administrativo, com fundamento na Lei nº 4.316/2006, e se a Súmula 339 do STF é aplicável ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 4.316/2006 reestruturou os cargos no Município de Parauapebas, mas não alterou de forma automática os vencimentos dos servidores. Somente com a edição da Lei Municipal nº 4.861/2020 ocorreu a efetiva modificação no padrão remuneratório do cargo de Auxiliar Administrativo, sem previsão de retroatividade.

4.

A Súmula 339 do STF impede que o Judiciário interfira na política remuneratória dos servidores, vedando o aumento de vencimentos com base em isonomia. O pedido do apelante implica tal intervenção, o que não é permitido.

5.

A prescrição do fundo de direito, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e Súmula 85 do STJ, aplica-se ao caso, pois a ação foi ajuizada muito tempo após o surgimento do direito que o autor alega.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei Municipal nº 4.316/2006 reestruturou cargos sem alterar de forma automática os vencimentos, sendo a modificação remuneratória implementada apenas pela Lei nº 4.861/2020, sem efeito retroativo.

2.

A Súmula 339 do STF impede o Judiciário de conceder aumento de vencimentos sob o fundamento de isonomia.

3.

A prescrição quinquenal do fundo de direito aplica-se às ações contra a Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 487, I; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Súmula 85 do STJ; Súmula 339 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento
à apelação e em sede de remessa necessária confirma a sentença, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

2ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 03/02 a 10/02/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação civil
em face de sentença que,
nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face do
Município de Parauapebas
, julgou improcedentes os pedidos do autor, com fundamento no inciso I do artigo 487 do CPC, sob a justificativa de que não cabem interpretações judiciais que possam interferir na separação dos Poderes, especialmente no tocante à aplicação da
Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal (STF)
.

“(...)

Incabíveis exercícios interpretativos que no fundo tendem a invalidar a separação de Poderes que, mediante uma narrativa judicial desautorizada, venha a se desviar da regra contida no enunciado da Súmula 339 do STF. A Lei 4.316/2006 deixou bem claro que o seu propósito seria tão só o de alterar a classificação dos cargos na carreira, enquanto que a norma editada em 2020 buscou, por outro lado, mas também de forma explicita pelo legislador, promover a modificação do padrão de vencimento remuneratório, inclusive como foi possivel extrair da leitura de seu artigo 5º.

Diante do exposto, com fundamento no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

CONDENO a parte autora nas custas e nos honorários, que arbitro em 10% do valor da causa. Suspendo a exação dessas verbas pelo prazo de 05 anos, conquanto concedida a gratuidade.”

O apelante é servidor público Municipal efetivo da prefeitura de Parauapebas/PA, com termo de posse datado de 16/08/2017
, sendo, portanto, submetido aos preceitos da lei 4.230/2002 que dispõe sobre os vencimentos dos servidores municipais.

Em razão das alterações advindas pela lei
4.289/2005 combinada com a lei 4.316/2006, afirma que houve alterações dos padrões no que se refere ao escalonamento de cargos bem como padrões de vencimento dos servidores públicos do Município de Parauapebas

Alega que tais leis, apesar de vigentes nunca foram aplicadas de fato ao requerente, de forma, que no interstício de 2006 a 2020 continuou recebendo padrão 4, ao invés de padrão 5, o que gera uma diferença devida ao servidor entre a data de sua posse até o mês de junho de 2020 (em julho/2020 a diferença efetivamente começou a ser paga).

Sustenta que a lei 4.230/2002 alterada pela 4316/2006, deixa claro que os auxiliares administrativos, não só migraram para uma codificação acima na escala estabelecida para o cargo, como também houve alteração no nível de escolaridade e ainda padrão de vencimento que mudou para o nível 5 e 6.

A sentença atacada considerou que
que a
Lei nº 4.316/2006
tinha por escopo alterar a classificação dos cargos na carreira do serviço público municipal, ao passo que norma
nº 4.861
editada em
de 06 de abril de
2020 objetivou modificar o padrão de vencimento remuneratório. Diante disso, a sentença entendeu que a pretensão do autor não encontra respaldo na legislação vigente, motivo pelo qual julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança.

Inconformado
, o apelante interpôs o presente recurso
pleiteando a
não aplicabilidade da Súmula 339 do STF
ao caso concreto. Defende que o
artigo 10 da Lei nº 4.316/2006
deve ser interpretado de forma a garantir a ele o direito ao pagamento de diferenças salariais decorrentes do reenquadramento de seu cargo. Alega, em síntese, que a decisão recorrida não observou o real alcance das normas de regência e pugna pela reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, o
Município de Parauapebas sustenta a correção da sentença de primeiro grau, afirmando que a
Súmula 339 do STF
é plenamente aplicável ao caso. Aduz, ainda, a existência de
prescrição do fundo de direito
, pugnando pela manutenção da sentença impugnada em sua totalidade.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse de intervenção do órgão ministerial.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A presente apelação cível preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso
.

A questão central em debate consiste em verificar se o autor, servidor público efetivo do Município de Parauapebas, faz jus ao pagamento de diferenças salariais resultantes do reenquadramento do seu cargo, conforme a
Lei nº 4.316/2006
, relativamente ao período anterior à edição da
Lei Municipal nº 4.861/2020
, que efetivamente alterou o padrão e os vencimentos do cargo de
Auxiliar Administrativo
. Ademais, deve-se averiguar se a pretensão do autor é obstada pela
Súmula 339 do STF
, que veda ao Poder Judiciário conceder aumento salarial com base em isonomia.

Para resolver a controvérsia, é necessário analisar a evolução legislativa referente ao quadro de cargos no Município de Parauapebas, que começou com a
Lei nº 4.230/2002
e passou por modificações posteriores, notadamente pela
Lei nº 4.316/2006
e, mais recentemente, pela
Lei Municipal nº 4.861/2020
.

A
Lei nº 4.289/2005
modificou o quantitativo de cargos e estabeleceu que o cargo de
Auxiliar Administrativo
exige nível de escolaridade de ensino médio, conforme o
art. 3º
dessa legislação. O parágrafo único do mesmo artigo indicava que o padrão salarial do cargo variava de
4 a 4.1
, de acordo com o que foi estabelecido no
art. 10 da Lei nº 4.230/2002
. Este artigo definia os padrões de progressão vertical conforme o grau de escolaridade, sem mencionar aumentos automáticos de vencimentos.

A
Lei nº 4.316/2006
modificou novamente o
art. 10
da
Lei nº 4.230/2002
, promovendo alterações na classificação dos cargos, sem, no entanto, alterar os vencimentos correspondentes. Especificamente, o padrão de classificação para o cargo de
Auxiliar Administrativo
foi modificado de
4 a 4.1
para
5 a 6
, mantendo a mesma estrutura de carreira. No entanto, como claramente estabelecido,
essa lei não gerou efeitos imediatos sobre a remuneração
dos servidores.

Somente com a
Lei Municipal nº 4.861/2020
ocorreu a efetiva modificação do padrão salarial do cargo de
Auxiliar Administrativo
, alterando-o para o padrão
5 a 5.1
, com efeitos financeiros que passaram a vigorar a partir de sua publicação. Não há qualquer previsão de retroatividade, de modo que essa lei não assegura ao autor diferenças salariais retroativas ao período anterior à sua vigência.

É necessário, ainda, esclarecer o alcance da
Súmula 339 do STF
, que dispõe:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Esse enunciado tem sido aplicado de forma reiterada pelos tribunais superiores, para impedir que o Judiciário conceda aumentos salariais ou reenquadramentos com efeitos financeiros, sem que haja previsão legal expressa para tanto. Isso preserva o princípio da
separação dos Poderes
, impedindo que o Judiciário atue como legislador positivo e interfira nas políticas remuneratórias dos servidores públicos.

No caso concreto, o autor alega que o
art. 10 da Lei nº 4.316/2006
lhe confere o direito ao reenquadramento com repercussão salarial. No entanto, a análise dos autos demonstra que essa legislação não promoveu qualquer alteração automática de vencimentos. A modificação da estrutura de carreira foi uma reorganização interna de cargos, não acompanhada de efeitos financeiros imediatos. Foi apenas com a
Lei Municipal nº 4.861/2020
que se alterou o padrão remuneratório do cargo de
Auxiliar Administrativo
, sem retroatividade dos efeitos.

Portanto, não há base legal para o acolhimento da pretensão do apelante, e sua tese de que a
Súmula 339 do STF
não se aplicaria ao caso carece de fundamentação. A vedação imposta pela súmula se aplica, justamente, a situações em que o servidor público busca diferenças salariais ou reclassificação remuneratória sem a devida previsão legislativa, o que é o caso aqui.

Além disso, acolho o argumento do Município quanto à
prescrição do fundo de direito
. Nos termos do
art. 1º do Decreto nº 20.910/1932
e da
Súmula 85 do STJ
, as ações que envolvem pretensões contra a Fazenda Pública estão sujeitas à prescrição quinquenal. O direito pleiteado pelo autor, se existente, prescreveria cinco anos após sua suposta lesão, o que atrai a incidência da prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada muito tempo após o surgimento da norma que embasaria seu direito.

Diante de todo o exposto, a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente o pedido do autor, deve ser mantida. A aplicação da
Súmula 339 do STF
, combinada com a prescrição do fundo de direito, impõe a improcedência da demanda.

Por essas razões,
nego provimento ao recurso de apelação
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/02/2025